Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724346-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHCN SQN 109 PROJECAO 15 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL SAMPAIO XIMENES contra decisão de ID 183572588 (autos de origem), proferida em embargos à execução, opostos em face do CONDOMÍNIO DO SHCN SQN 109, PROJEÇÃO 15, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Afirma, em suma, que há excesso de execução; que ofereceu, em garantia, maquinário, em valor superior à dívida; que o bem móvel está em bom estado de conservação; que houve afronta ao princípio da menor onerosidade da execução. Requer, liminarmente, o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 60287564). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição de efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. Na hipótese sob exame, a parte agravante pretende oferecer, como garantia, bem móvel (mini carregadeira – ID 177378586 dos autos n. 0726498-54.2022.8.07.0001). Ocorre que, conforme consignado na decisão de ID 193832878 (autos de origem), o bem é de difícil comercialização. Conforme abalizada doutrina, a finalidade da garantia “é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimentalmente satisfeito” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 1612). Assim, a exigência de garantia prevista na legislação tem o objetivo de assegurar ao credor o recebimento da quantia devida. Se é oferecido bem móvel de uso específico, que apresenta alta dificuldade na comercialização, não se qualifica como garantia suficiente e idônea para autorizar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora